Tribunal: TJBA
Processo: 8035374-86.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8035374-86.2024.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8035374-86.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8035374-86.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv] AUTOR: MUNICIPIO DE VARZEDO REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COM BASE NA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em ação ordinária que, ao acolher preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de revisão do valor da causa, julgou procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência. O embargante alega omissão no aresto sob o argumento de ausência de aplicação restritiva da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF e inobservância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de qualificar festejos juninos como ação social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão central cinge-se a perquirir se o acórdão embargado padeceu de omissão em face das normativas federais (arts. 25, § 3º, da LRF e 26 da Lei nº 10.522/2002) e jurisprudência apontadas, ou se, ao revés, enfrentou a controvérsia resolvendo-a legitimamente com esteio na técnica processual da superação prospectiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração ostentam fundamentação eminentemente vinculada, com objetivo de sanar vícios intrínsecos ao julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando-se via inidônea para veicular mero inconformismo da parte com o desfecho conferido à demanda ou para tentar rediscutir teses meritórias satisfatoriamente enfrentadas pelo Colegiado. 4. Restou patente a inocorrência da propalada omissão, uma vez que o acórdão assentou categoricamente que os festejos juninos não se emolduram na acepção técnica de política pública de assistência social prevista no permissivo do art. 25, § 3º, da LRF, alinhando-se aos precedentes emanados do STJ. 5. O provimento favorável ao Município de Varzedo não emanou do elastério exegético da norma exceptiva, mas, ao contrário, da incidência pontual e necessária do instituto da superação prospectiva (prospective overruling), positivado no art. 927, § 3º, do CPC. O escopo foi resguardar a confiança legítima e conferir segurança jurídica em favor do ente que pautou sua conduta, inclusive no que diz respeito ao deferimento precário de tutela de urgência, sob a égide do entendimento jurisprudencial até então vigorante neste Órgão Especial. 6. A técnica da modulação dos efeitos para a frente harmoniza a evolução jurisprudencial necessária com os imperativos de previsibilidade, afastando a hipótese de vício que dê ensejo à correção via aclaratórios. 7. Tem-se por atendido o requisito do prequestionamento de toda a matéria de jaez constitucional e infraconstitucional debatida no bojo dos autos, com arrimo na diretriz plasmada no art. 1.025 do Código de Ritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que reconhece a alteração jurisprudencial e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC), não padece de contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 37, caput; e 195, §3º. Código de Processo Civil, arts. 485, inciso IV, 489, 927, §3º, 1.022, e 1.025. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.º 8035374-86.2024.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia no bojo da Ação Ordinária em que figura como embargado o Município de Varzedo. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (EDcl. na AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8035374-86.2024.8.05.0000)